Tribunal: TJES
Processo: 0806066-24.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0806066-24.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: PAULO SERGIO LIBORIO BASTOS

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA EXECUTADA DEVIDAMENTE CITADA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS COOBRIGADOS – NÃO CARACTERIZADA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECORRIDO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A CITAÇÃO DA EMPRESA E O PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante se infere dos autos a citação da empresa executada ocorreu em 05 de fevereiro de 2003 se deu em 15.08.2002, vindo a oferecer bens à penhora por meio da petição de fl. 03/04.

2. Não localizados bens suficientes à satisfação do crédito exequendo, o Município de Vitória, ora apelante, requereu, em 07.01.2016, o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios que constam como coobrigados na respectiva CDA e sua citação para pagamento do débito.

3. O presente caso não retrata a dissolução irregular da empresa executada, porquanto devidamente intimada manifestou nos autos, sem, contudo, pagar a dívida ou nomear bens passíveis de penhora.

4. Inaplicável, portanto, o precedente vinculante do STJ (Tema 444) no sentido de que o termo inicial da prescrição para o redirecionamento, em caso de dissolução irregular da empresa preexistente à citação da pessoa jurídica é a data da diligência que restou negativa, por meio da qual resta caracteriza a dissolução irregular da pessoa jurídica.

5. Nesse contexto, correta a sentença que pronunciou a prescrição intercorrente, após decorridos mais de 05 (cinco) anos entre a citação da empresa executada e o pedido de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios, eis que em consonância com a jusrisprudência do STJ.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário e, em reexame necessário, CONFIRMAR a sentença, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806066-24.2002.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
PAULO SÉRGIO LIBÓRIO BASTOS

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade e sem questões preliminares a serem enfrentadas,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Trata-se de apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença ids 7293444 e 7293445, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES ACOLHO a exceção de pré-executividade oposta por
PAULO SÉRGIO LIBÓRIO BASTOS
e pronunciou a prescrição intercorrente em relação ao excipiente e, de ofício, em relação à sócia Maria de Fátima Nain Bastos, devendo a execução fiscal continuar em face da sociedade empresária.

Irresignado o município apelante sustenta, em suma, que i) diversamente do entendimento encampado na sentença recorrida o termo inicial da prescrição para o redirecionamento, em caso de dissolução irregular da empresa preexistente à citação da pessoa jurídica é a data da diligência que restou negativa (Tema 444/STJ); ii) no presente caso o termo inicial da prescrição é contado a partir de 04 de abril de 2022 (quando infrutífera a citação da empresa executada) e o final somente em 04 de abril de 2007; iii) não há que se falar em prescrição do redirecionamento da execução fiscal aos sócios, tendo em vista que o pedido de redirecionamento se deu em 14.06.2022.

Pois bem.

A presente ação fora ajuizada em dezembro de 2001 por créditos definitivamente constituídos em novembro de 2001 (fls. 07/11 – id 72933763). Até aqui é possível constatar que a Fazenda Pública ajuizou a demanda dentro do prazo de 05 (cinco) anos previsto em legislação de regência.

Consoante se infere dos autos a citação da empresa executada ocorreu em 05 de fevereiro de 2003 (fl. 13 – id 7293379) se deu em 15.08.2002, vindo a oferecer bens à penhora por meio da petição de fl. 03/04 – id 7293380.

Não localizados bens suficientes à satisfação do crédito exequendo, o Município de Vitória, ora apelante, requereu, em 07.01.2016, o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios que constam como coobrigados na respectiva CDA e sua citação para pagamento do débito (fl. 20 – 7293441).

Ao contrário dos argumentos expendidos pela municipalidade, o presente caso não retrata a dissolução irregular da empresa executada, porquanto devidamente intimada manifestou nos autos, sem, contudo, pagar a dívida ou nomear bens passíveis de penhora.

Inaplicável, portanto, o precedente vinculante do STJ (Tema 444) no sentido de que o termo inicial da prescrição para o redirecionamento, em caso de dissolução irregular da empresa preexistente à citação da pessoa jurídica é a data da diligência que restou negativa, por meio da qual resta caracteriza a dissolução irregular da pessoa jurídica.

Nesse contexto, correta a sentença que pronunciou a prescrição intercorrente, após decorridos mais de 05 (cinco) anos entre a citação da empresa executada e o pedido de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios, eis que em consonância com a jusrisprudência do STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO DA EMPRESA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS. PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou que houve prescrição (fl. 355, e-STJ): "Ao contrário do que alega o ente estatal, a execução fiscal fora manejada tão somente em face da empresa (fl. 27), e o fato de os nomes dos corresponsáveis constarem nas CDAs não tem o condão de se inferir que desde o ajuizamento da ação primária estava sócios (...) Compulsando-se os autos, verifica-se que a execução fiscal fora proposta em face da empresa (fl. 27), tendo sua citação ocorrido em 13/10/1999 (fl. 44), ao passo que o pedido de redirecionamento da execução ocorreu apenas em 07/03/2005 (fl. 196), quando transcorridos mais de cinco anos da data da citação da empresa". Rever tal entendimento esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.

2. A Primeira Seção do STJ orienta-se no sentido de que,
ainda que a citação válida da pessoa jurídica interrompa a prescrição em relação aos responsáveis solidários, no caso de redirecionamento da execução fiscal, há prescrição se decorridos mais de cinco anos entre a citação da empresa e a citação dos sócios, de modo a não tornar imprescritível a dívida fiscal
.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.758.014/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 29/5/2019.)

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários advocatícios recursais, impondo-se a majoração da verba sucumbencial fixada na origem em R$ 100,00 (cem reais), observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo Diploma Processual Civil.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.